Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713877-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 48298693, em que o apelante se manifesta acerca do parecer da Procuradoria de Justiça. Aguarde-se a Sessão de Julgamento já designada. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023 14:54:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator